Tribunal: TJSP
Processo: 1039109-12.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
ÇÃO DA PENSÃO POR MORTE – Ação que objetiva a declaração do direito da esposa à futura complementação de pensão por morte em caso de óbito do marido, aposentado da extinta FEPASA – Impossibilidade – Pretensão de caráter condicional, a respeito de evento futuro e incerto – Provimento que depende do óbito anterior do instituidor do benefício e da inalterabilidade do quadro normativo - Artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que veda sentença condicional – Falta de interesse processual - Sentença de procedência que deve ser alterada, para declarar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1039109-12.2021.8.26.0602; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/07/2024; Data de Registro: 20/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/07/2024

Data de publicação:

20/07/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE – Ação que objetiva a declaração do direito da esposa à futura complementação de pensão por morte em caso de óbito do marido, aposentado da extinta FEPASA – Impossibilidade – Pretensão de caráter condicional, a respeito de evento futuro e incerto – Provimento que depende do óbito anterior do instituidor do benefício e da inalterabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE – Ação que objetiva a declaração do direito da esposa à futura complementação de pensão por morte em caso de óbito do marido, aposentado da extinta FEPASA – Impossibilidade – Pretensão de caráter condicional, a respeito de evento futuro e incerto – Provimento que depende do óbito anterior do instituidor do benefício e da inalterabilidade do quadro normativo - Artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que veda sentença condicional – Falta de interesse processual - Sentença de procedência que deve ser alterada, para declarar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.